Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710178-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na realização do procedimento de litotripsia extracorpórea no cálculo do rim direito. Aduz o agravante que sente fortes dores e que há risco de complicação do seu quadro de saúde. Afirma que o procedimento já foi agendado na rede publica três vezes e desmarcado em razão da falta de manutenção da máquina. Requer a concessão da antecipação de tutela. É o Relatório. Decido. Não se olvida que o direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é dever do Estado. A Constituição exige efetividade real de suas normas que, no que concerne ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando, aos que dela necessitem, atendimento adequado e eficaz. Não obstante, considerando a enorme demanda do sistema único de saúde e dos graus de risco dos pacientes que dele necessitam, é mister que, para aquelas situações em que não há urgência ou emergência descritas em laudo médico ou que não haja descrição de risco vermelho no atendimento, se respeite a lista de prioridade dos pacientes em estado mais grave. No caso dos autos, o autor/agravante requer que o Distrito Federal seja compelido a realizar o procedimento de litotripsia. Não obstante não se trate de procedimento complexo, e que o procedimento já tenha sido agendado e cancelado em razão de problemas com o aparelho em 10.11.2020, os laudos médicos colacionados aos autos não descrevem risco de morte do paciente, sequer descrevem de forma circunstanciada a necessidade de realização do procedimento. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Dispensadas as informações. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora